Tribunal: TJMT
Processo: 0016425-11.2014.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016425-11.2014.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ELIZABETH MOREIRA DE CAMPOS (AGRAVANTE), LAELCO DE ALMEIDA PEREIRA (AGRAVANTE), BENEDITO AGNELO RIBEIRO (AGRAVANTE), GONCALINA RIBEIRO BASTOS SILVA (AGRAVANTE), DALVA VICTORIO DE CARVALHO (AGRAVANTE), ANTONIA VIRGEM DA SILVA - CPF: 139.021.561-04 (AGRAVANTE), BENEDITA JAIRA CORREA DE MELO (AGRAVANTE), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (AGRAVANTE), ELOISA DE LACERDA PASSOS (AGRAVANTE), JOSE GREGORIO ALMEIDA (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVANTE), ANTONIA VIRGEM DA SILVA - CPF: 139.021.561-04 (AGRAVADO), BENEDITA JAIRA CORREA DE MELO (AGRAVADO), BENEDITO AGNELO RIBEIRO (AGRAVADO), BENEDITO RODRIGUES DA SILVA (AGRAVADO), DALVA VICTORIO DE CARVALHO (AGRAVADO), ELIZABETH MOREIRA DE CAMPOS (AGRAVADO), ELOISA DE LACERDA PASSOS (AGRAVADO), GONCALINA RIBEIRO BASTOS SILVA (AGRAVADO), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), JOSE GREGORIO ALMEIDA (AGRAVADO), LAELCO DE ALMEIDA PEREIRA (AGRAVADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL –INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO
.

1. Segundo entendimento do STJ, decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV. (AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018).

2. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
Elizabeth Moreira de Campos e Outros
contra decisão monocrática proferida por este Relator, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
p
ara declarar a ocorrência da prescrição de fundo de direito para a percepção de eventuais diferenças devidas a título de defasagem advinda com a conversão da moeda - URV.

Em síntese, os agravantes aduzem que para configurar a prescrição de fundo de direito há necessidade de se comprovar que a lei de carreira tenha absorvido expressamente a perda decorrente da conversão da URV.

Enfatizam que, “
está afirmado na orientação do Superior Tribunal de Justiça não ser possível a compensação entre o pagamento da recomposição decorrente da conversão de URV com posteriores reajustes salariais, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa.”

Destacam que “
não se mostra razoável falar em marco prescricional fundado na simples edição de lei de carreira, sem a demonstração, concreta e inequívoca, de que referida lei fez referência a reposição de prejuízos ocorridos na conversão monetária do Cruzeiro Real para URV.”

Requerem, pois, seja reformada a decisão para manter a sentença de piso e condenar o requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV.

O município agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 136532652).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente agravo interno.

A insurgência dos agravantes cinge-se ao pretendido afastamento da prescrição quinquenal e, consequentemente, a condenação do requerido ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real para URV.

O recurso, contudo, não merece provimento.

Ainda que os agravantes aleguem que somente é possível averiguar se houve a efetiva reestruturação da carreira e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, em cálculo a ser elaborado em liquidação de sentença.

Com efeito, conforme já devidamente assentado na decisão agravada, entendido que a data da lei que reestruturou a carreira e o regime remuneratório do servidor é o termo
a quo
para o início do prazo prescricional, e uma vez decorrido o lapso de 05 (cinco) anos, sem que tenha sido promovida a respectiva ação de cobrança, alternativa não resta senão o reconhecimento da prescrição.

Nesse contexto, importante mencionar os julgados do Superior Tribunal de Justiça sustentando o reconhecimento da prescrição uma vez decorrido o prazo de cinco anos entre a data da lei e o ajuizamento da ação, também é possível encontrar decisões recentemente emanadas neste Sodalício.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).
(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF. 1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação. 2. No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira. 3.
Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes.
4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020).” (destaquei)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ

–

SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes
. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019).”
(destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE COBRANÇA DA URV

–

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA –

INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PRECEDENTES DO STJ
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido. (N.U 0001311-03.2017.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)”
(destaquei)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 1. A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.
Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.
2. Agravo Interno desprovido. (N.U 0027765-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/12/2022, Publicado no DJE 28/12/2022).”
(destaquei)

Dessa forma, considerando que decorreram mais de 05 anos entre a edição da Lei Complementar nº 93/2003 e 152/2007, que promoveu a reestruturação da carreira dos profissionais da saúde e o ajuizamento da ação, ocorrido em 15.12.2016, está prescrita a pretensão da recorrente para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV.

Outrossim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada. Logo, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

Forte nesses fundamentos, e ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
nego provimento ao agravo interno
interposto, mantendo-se incólume a decisão monocrática proferida no recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023